Tribunal: TJMT
Processo: 1003756-80.2020.8.11.0013
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003756-80.2020.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios, Citação]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[DORIVAL CUNHA DA SILVA - CPF: 031.581.211-74 (RECORRENTE), GIZELIA MORAES SILVA - CPF: 650.144.051-34 (ADVOGADO), RAFAEL NEVACK RIBEIRO - CPF: 311.491.198-61 (ADVOGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (RECORRIDO), BRUNO BORIS CARLOS CROCE - CPF: 289.307.538-09 (ADVOGADO), GUILHERME KASCHNY BASTIAN - CPF: 002.987.900-09 (ADVOGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO EM DÉBITO E DANOS MORAIS. SERVIÇO CONTRATO POR TERCEIRO ATRAVÉS DO CARTÃO DE CRÉDITO DO AUTOR. DESCONTOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pela parte autora em face da sentença, que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos da petição inicial, para declarar a inexistência de relação contratual entre as partes e condenar a requerida a restituir ao autor o valor de
R$ 64,40 (sessenta e quatro reais e quarenta centavos)
, sob o fundamento de que restou demonstrado que o serviço foi contratado
por terceiro
(Sra. Livia Germana de Oliveira da Rocha – livia88rocha@yahoo.com, em 23/07/2019),
que utilizou-se dos dados do cartão do Reclamante, sem sua anuência
.

2.

O Recorrente requer a reforma da sentença para que a
restituição material seja na forma dobrada
, bem como que seja julgado procedente o
pedido de indenização por danos morais
, em razão da falha na prestação dos serviços da reclamada e dos descontos indevidos efetuados em seu cartão de crédito.

3.
A indenização por danos materiais foi deferida de forma simples, o que deve ser mantido. Isso porque, não restou demonstrada a má-fé da recorrida nos descontos efetuados, considerando que uma terceira pessoa, de posse dos dados do cartão de crédito do autor - que são pessoais e cujo dever de guarda é do portador - realizou a contratação dos serviços, preenchendo as informações solicitadas, como número do cartão, nome do titular e código de segurança.

4.

Ainda que tenha havido cobrança indevida, ausentes no processo provas de consequências mais gravosas ao consumidor, ficando a situação vivenciada no patamar dos
meros dissabores do cotidiano
. A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral do Recorrente, considerando que a mera cobrança, ainda que indevida, não é capaz de gerar o dano moral indenizável, sendo resolvida com a devolução dos valores cobrados indevidamente.

5.
Digno de nota é que também não houve demonstração da tentativa de resolução da celeuma na seara administrativa, não tendo sido colacionado aos autos quaisquer dados específicos de atendimento (dia/hora/nome do atendente) ou número de protocolo administrativo, bem como não restou comprovado que a falha na prestação do serviço tenha colocado em risco a subsistência do consumidor ou de sua família com o desconto de R$ 9,90 (nove reais e noventa centavos) mensais.

6.
Consigne-se que
a parte Requerente confessou na exordial que descobriu o desconto do serviço não contratado em Janeiro/2020, mas só ajuizou a demanda em Outubro/2020, tendo assinado a procuração em Setembro/2020. De janeiro a setembro de 2020, o Recorrente não comunicou a Recorrida dos descontos ou solicitou o cancelamento do serviço. Assim, os
danos morais não restaram configurados no caso sub examine, ante a ausência de abalo a esfera psíquica do consumidor ou provas de que os descontos tenham causado prejuízo à sua subsistência.

7
.
Ante o exposto, a sentença
que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial para declarar a inexistência da relação contratual entre as partes e condenar a recorrida à devolução do montante de R$ 64,40 (sessenta e quatro reais e quarenta centavos),
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n°9.099/95.
A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95
.

8.
Por consequência, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC

9.
Recurso conhecido e não provido.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

R E L A T Ó R I O

Vide Ementa.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022